Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707403-53.2018.8.07.0009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: DELANE DA SILVA LOESCH DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ORLANDO RODRIGUES DE SOUSA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 78958256, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 79090629, alega que estaria configurada omissão no v. acórdão recorrido, uma vez que fixação dos honorários recursais é uma decorrência legal e obrigatória do desprovimento do recurso da parte adversa, conforme estabelece o art. 85, § 11, do CPC. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025 às 09:53:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora